Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708078-40.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONALIZA BATISTA PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, LIVELO S.A. DESPACHO A Recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , os quais foram indeferidos, uma vez que esta aufere renda mensal líquida superior a R$ 6.000,00( seis mil reais), o que não o qualifica como hipossuficiente. Intimada a efetuar o pagamento das custas e preparo, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno a recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora